Tribunal: CARF
Processo: 10805.906546/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.906546/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.802 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LSI LOGÍSTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo a baixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo do Perdcomp 12290.89261.231208.1.3.04-3565, fls.
02/06, no qual o Interessado declara a quitação de débito de COFINS (PA Nov/2008),
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.906546/2009-19
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906546/2009-19

através de crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ, cód. 2362 (IRPJ- PJ
Obrigadas ao Lucro Real – Entidades Não Financeiras – Estimativa Mensal),
conforme tabela abaixo:

2. A compensação não foi homologada conforme Despacho Decisório (“DD”)
de 07/10/2009, fl. 09, pois o DARF 3604363851 foi integralmente utilizado na
quitação de débito do contribuinte (de PA 31/03/2007, cód. 2362).
3. O interessado tomou ciência da decisão, via AR, em 21/10/2009 (fl. 12) e, em
19/11/2009, apresentou a Manifestação de Inconformidade (“MI”) de fls. 13/18, e
anexos de fls. 19/58, alegando, em síntese, o seguinte:
3.1 A empresa ao entregar a DIPJ a/c 2007 cometeu erro em seu preenchimento,
não incluindo o valor do crédito na DIPJ (doc. 04). Ciente do fato, a Manifestante
transmitiu DIPJ retificadora (doc. 05).
3.2 O erro pode ser constatado comparando-se a ficha 12A das DIPJ retificada e
retificadora, pois o valor de R$ 512.809,39 que deveria ter sido colocado no item 13
“Imp. De Renda Ret. Na Fonte” foi colocado no item 15 (IR Retido da Fonte p/
Demais Ent. Da Adm. Pub. Fed.”
3.3 Vale destacar que a Manifestante preencheu corretamente a DCTF referente
ao mês de novembro de 2008, pois na página 04 lançou corretamente o valor do
crédito utilizado na compensação (doc. 06).
3.4 Apresenta prova do recolhimento em DARF (doc. 07).
3.5 Apresenta, também, exemplos de julgados (fls. 16/17) nos quais se
reconhece a improcedência de autos de infração quando comprovado, pelo
contribuinte, o erro no preenchimento de declarações.
3.6 Requer a procedência da MI e a homologação da compensação.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906546/2009-19

Quando do julgamento pela Delegacia de origem, entendeu o I.Relator, que a
contribuinte tinha um crédito de R$20.607,04, pois não restou devidamente comprovada as
retenções na fonte espelhadas em sua DIPJ.
Assim, a manifestação de inconformidade foi parcialmente provida.
Inconformada, apresentou a Contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese:
Que as atividades realizadas pela recorrente estão sujeitas à retenção de IRRF no
montante de 1 a 1,5%.
Junta aos autos com o recurso, uma planilha com parte das notas fiscais de março
de 2007 em que houve retenção de IR. Que tendo em vista o princípio da verdade material,
devidamente comprovada as retenções de IRRF, deve ser homologada a compensação requerida.
Este é o relatório do essencial.
VOTO
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de PERDCOMP, pleiteando a compensação de crédito de
R$93.563,65 de IRPJ pago a maior em março de 2007.
O valor do crédito não foi reconhecido porque as DIRF ́s das fontes pagadoras,
somente contemplaram R$29.252,61 e não os R$102.209,22, informado na ficha de DIPJ da
recorrente.
Conforme relatório, como não havia comprovantes de IRRF, a decisão de
primeira instância considerou apenas os valores informados em DIRF, reconhecendo assim parte
do crédito tributário pleiteado.
Entretanto, dialogando com a decisão de origem, juntou a recorrente uma tabela
detalhando cada uma das retenções realizadas, tal como, o nome empresarial, o número de
inscrição completo (CNPJ) da pagadora e beneficiário; o mês de ocorrência do fato gerador e as
Notas fiscais.
Em resposta ao argumento da DRJ de ausência de comprovação do IRRF, a
empresa juntou folhas do Livro Razão – conta IRRF a Compensar, e as notas fiscais do período,
de sua emissão, nas quais sofreu a retenção do IR na Fonte.
Contudo, o art. art. 55 da Lei 7.450/85, abaixo transcrito, que era a base legal do
§2o do art. 943 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), e permanece sendo a base legal do art. 988
do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018), nos leva à conclusão de que o legislador elegeu o
comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora dos rendimentos, como
documento destinado a comprovar a retenção, necessário à compensação:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906546/2009-19

possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A ideia contida na lei é de que, para a compensação, é necessária a informação
prestada pelo terceiro que efetuou a retenção. Assim, considerando que a documentação anexada
indica a possibilidade de que assista razão à empresa, é necessário oportunizar ao contribuinte a
apresentação de tais comprovantes.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
(i) confirme a autenticidade do Livro Razão cujas folhas foram anexadas ao
Recurso Voluntário, e se os lançamentos correspondem às notas fiscais apresentadas;
(ii) confirme se o valor de IRRF informado nas notas fiscais anexadas ao Recurso
Voluntário corresponde ao alegado pelo contribuinte;
(iii) em relação às retenções não confirmadas em DIRF (não reconhecidas pela
DRJ), intime a empresa a apresentar os comprovantes de retenção emitidos, em seu nome, pelas
fontes pagadoras, e verifique se os rendimentos correspondentes foram oferecidos à tributação no
período de apuração em questão.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital